Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711916-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMERICEL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela agravada Americel S/A, em face da decisão de ID 25672894 que deferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (Id 88198621, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação n. 0701856-97.2021.8.07.0018, que deferiu a medida liminar para determinar que o débito consubstanciado no Auto de Infração no 15421/2014 não constitua em óbice à expedição/renovação de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como não sirva de fundamento para a inscrição de seu nome perante os órgãos de restrição de crédito, até ulterior decisão do juízo. Na petição de ID 26698441 o Distrito Federal informa que não se opõe mais à aceitação da apólice de seguro-garantia, pelo que requer o reconhecimento da perda de objeto do recurso de agravo de instrumento. Intimada a se manifestar, a Americel S/A aduz que em razão da aceitação do seguro oferecido em garantia do débito constante do Auto de Infração n. 15421/2014, informa a perda do objeto do recurso de agravo interno. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento e o agravo interno, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 19:15:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator